Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715990-26.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSE MARY LOPES SILVA, KELI CRISTINA LOPES DA SILVA, JACKSON DOUGLAS LOPES DA SILVA, MARIA ELISANGELA LOPES SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA, DENNIS LOPES SILVA, MARIA DE NAZARE LOPES SILVA DESPACHO Nada a prover, quanto ao ID 44590738, em que o DISTRITO FEDERAL confirma ciência do acórdão de ID 43964572, e, considerando a existência de bens tributáveis no Distrito Federal, informa que o inventariante deverá se dirigir à SEFAZ/DF para efetuar o respectivo pagamento em nome do inventariado. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora